Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-68.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701250-68.2018.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LM ODONTOLOGIA LTDA, MARILDA PEREIRA MAIA EMBARGADO: MARILDA PEREIRA MAIA, LM ODONTOLOGIA LTDA DESPACHO 1. Embargos de declaração (IDs no 25545472 e no 25545553), com pedido de efeito modificativo, opostos contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 25202448). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem resposta aos recursos, respectivamente, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO